Tribunal: STF
Processo: HC 265485
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edivar Dias Machado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgR nos EDcl no RHC 222.845/MG (doc. 10, pp. 287-292).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente está preso, preventivamente, “[...] em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado [...]” (doc. 10, p. 245).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDIVAR DIAS MACHADO, atualmente preso pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, objetivando-se, liminarmente, a imediata restituição de sua liberdade. Conforme se extrai dos autos, houve representação pela decretação de prisão preventiva, formulada pela Autoridade Policial de Ouro Branco/MG, em desfavor do paciente, sob a alegação de que, em 05/07/2025, este teria se envolvido em uma briga com a vítima Rodrigo Gonçalves Mendes.



    Entretanto, cumpre destacar que o paciente jamais se furtou à aplicação da lei penal, tendo, inclusive, comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia em 08/07/2025, apenas três dias após os fatos, a fim de apresentar sua versão e colaborar com as investigações. Não obstante tal postura colaborativa, em 12/07/2025, ou seja, sete dias após o evento, foi decretada a sua prisão preventiva pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ouro Branco/MG, Dra. Nathalia Moura Mendes. A análise dos elementos constantes dos autos revela que o contexto fático se refere, tão somente, a uma briga de bar, iniciada pela própria vítima, que teria empurrado o paciente e sua esposa, fazendo com que ambos se desequilibrassem.



    Em seguida, instaurou-se uma luta corporal, ocasião em que, após receber um soco no olho, o paciente desferiu um único golpe com um canivete, claramente com o intuito de cessar a agressão que sofria naquele momento. Ainda assim, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente o delito de Tentativa de Homicídio. Todavia, ao entendimento da defesa, a capitulação jurídica adequada seria a de lesão corporal, uma vez que não houve qualquer intenção de ceifar a vida da vítima. Destaca-se que as agressões partiram inicialmente do ofendido, não sendo razoável presumir que, naquela circunstância, o paciente pudesse antever resultado mais grave do que o ocorrido.



    Os fatos, como largamente demonstrado, inserem-se na dinâmica típica de uma briga eventual, sem premeditação, motivação torpe ou qualquer elemento indicativo de animus necandi. Além disso, verificam-se plenamente presentes os requisitos para a revogação da preventiva, na medida em que o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, mantém residência fixa e endereço certo no distrito da culpa, podendo, portanto, ser facilmente localizado. Soma-se a isso o fato de que não houve fuga, ocultação ou qualquer comportamento que indicasse risco à instrução criminal. Ao contrário, o paciente se apresentou espontaneamente, colaborou com a autoridade policial e demonstrou absoluto respeito ao curso da investigação.



    Assim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se plenamente suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, especialmente porque Edivar não representa qualquer risco, sendo pessoa integrada à comunidade e sem histórico de violência. As circunstâncias do fato são inerentes ao tipo e, sobretudo, demandam apuração aprofundada acerca de eventual legítima defesa, não se justificando a prisão preventiva como regra ou antecipação de pena. Diante desse cenário, a manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional, carecendo dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a concessão da ordem é medida que se impõe. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    a. O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva decretada na Ação Penal n.º 5001963-28.2025.8.13.0459, revogando o mandado de prisão em favor de Edivar Dias Machado; b. Subsidiariamente, caso não se entenda pela soltura simples, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP; c. Ao final, o total deferimento da ordem, confirmando-se a liminar para revogar, em definitivo, a ordem de prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, determinar sua substituição por medidas cautelares diversas; d. Na remota hipótese de não conhecimento do writ, que a ordem seja, ainda assim, concedida de ofício, em razão do flagrante constrangimento ilegal evidenciado nos autos. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respetivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido. (doc. 10, p. 287 – grifei). 



    [...]



    Com efeito, a prisão preventiva está idoneamente fundamentada em circunstâncias concretas extraídas dos autos, quais sejam, o modus operandi e a gravidade do crime de tentativa de homicídio, que ocorreu no interior de um bar, local de acesso público e que, no momento do fato, contava com a presença de diversas pessoas. A decisão do acusado de sacar uma arma branca e atacar a vítima em um ambiente lotado expôs não apenas a vida de R. a perigo, mas também a integridade de todos os demais frequentadores, gerando pânico e desordem generalizada, o que demonstra sua total indiferença com as possíveis consequências de seus atos. Ademais, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado é evidente e concreto. O modo como o crime foi perpetrado, em duas fases distintas, reforça sua periculosidade. Conforme os relatos, houve um primeiro entrevero, no qual as partes trocaram agressões físicas e foram contidas. O denunciado, nesse intervalo, teve a plena oportunidade de refletir, de se acalmar e, principalmente, de se retirar do local para evitar a escalada do conflito, buscando adotar as medidas legais acerca da suposta lesão sofrida. Contudo, sua decisão foi diametralmente oposta: segundo os relatos, as partes novamente entraram em conflito e, na oportunidade, o acusado desferiu um golpe com arma branca no abdômen da vítima, sendo que, segundo os relatos desta última, só não houve outros golpes porque ela conseguiu empurrá-lo e outras pessoas o contiveram (fl. 155). Assim, devidamente justificada a necessidade da custódia cautelar, não há falar em aplicação de medidas cautelares alternativas. (doc. 10, p. 291 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO EM FILMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.269 AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/12/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Não há ilegalidade flagrante na decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 225.324 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator